Tribunal: TJDFT
Processo: 0707781-18.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0707781-18.2023.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PHARMACOLOGICA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA RECORRIDO: NATALIA CHRISTINA CONCLI VIEIRA DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível do Guará que, acolhendo os embargos, julgou extinta a presente execução de título extrajudicial. A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso (ID 56647990). É o relatório. DECIDO. O art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Nos termos dos artigos 29, inciso I e 31, caput e §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No presente caso, a parte recorrente interpôs recurso inominado, porém deixou de comprovar o recolhimento das custas processuais. Por essa razão, o recurso inominado é deserto. O preparo recursal no âmbito dos juizados especiais deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 e do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Trata-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema. Inexistindo lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Incabível a intimação do recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, §4o do CPC. Deixo de conhecer o recurso inominado por deserção. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de março de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora